Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745255-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Autor, ora Agravante, contra decisão desta relatoria que negou provimento ao agravo regimental com o fito de reformar decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas recursais para conhecimento do recurso de apelação – ID. no 52523610. É a suma do necessário. O art. 1.015 do CPC elenca as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A hipótese trazida não se enquadra em nenhum dos permissivos para utilização do presente recurso. Isso porque, não se admite agravo de instrumento contra acórdão do Colegiado, sendo o recurso exclusivo de impugnação às decisões interlocutórias. O agravo, reservado às partes, presta-se a reanálise de questões processuais com carga decisória, e, assim mesmo, no limitado alcance do mencionado artigo. Ademais, apesar de a jurisprudência ter flexibilizado o alcance do art. 1.015 do CPC em hipóteses de potencial dano irreversível ou de medida urgente, a aplicação excepcional se amolda apenas aos casos de risco de perecimento do direito e quando o meio processual adequado não puder garantir eventual direito pleiteado – hipótese que não se amolda ao presente caso. Por fim, o Agravante não observou o comando da decisão, que condicionou a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, diante do esgotamento da discussão sobre a gratuidade de justiça, conforme inteligência do art. 1.021, §5o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator